Tribunal: TJSP
Processo: 2195597-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC – Omissão – Ausência de pronunciamento acerca da condenação da Fazenda ao pagamento das custas e despesas processuais – Acolhimento – Ônus imputado à vencida – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2195597-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
IRMAOS OGUSKO LTDA, é embargado MUNICÍPÍO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195597-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 23.377
Embargos de Declaração n° 2195597-09.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Irmãos Oqusco Ltda.
Embargada:
Prefeitura Municipal de Bauru
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC
Omissão
Ausência de pronunciamento acerca da
condenação da Fazenda ao pagamento das custas e despesas
processuais Acolhimento Ônus imputado à vencida
Embargos de declaração acolhidos.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
64/681 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução fiscal ISS e Taxa Única de Fiscalização
de Estabelecimento TUFE Exercícios de 2.013 e 2014 Exceção
prévia de executividade acolhida para afastar a cobrança da TUFE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Extinção parcial da execução que
enseja condenação na verba honorária Princípio da causalidade -
CPC/2015, art. 85, § 2o, § 3o e § 8o - Precedentes do STJ e do TJSP
Decisão reformada - Recurso provido.
A embargante alega omissão no acórdão porque
deixou de se pronunciar quanto à condenação Fazenda ao pagamento
das custas e despesas processuais.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro
material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973,
1Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros (Relator), Des. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195597-09.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
art. 535, inc. I e II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). De fato,
verifica-se a ocorrência de omissão no julgado, porque não se
pronunciou acerca da condenação da agravada ao pagamento das custas
e despesas processuais.
Assim, com a extinção do crédito tributário
executado e a condenação da exequente ao pagamento de honorários
sucumbenciais, é o caso de condenar a embargada a reembolsar as custas
e despesas processuais recolhidas pelo embargante (CPC, art. 39,
parágrafo único).
Daí
porque,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR